Tribunal: TJDFT
Processo: 0736286-23.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELA EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL APONTADO PELO EXECUTADO. RETIFICAÇÃO. EMBARGOS DA EXEQUENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DO EXECUTADO CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID 72721649 que não conheceu do recurso inominado interposto pela exequente em face da sentença de ID 71192976, a qual extinguiu o cumprimento de sentença, em razão do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao Distrito Federal, ora executado.
3. Em suas razões recursais, a exequente alega que esta Turma Recursal teria incorrido em omissão, ao argumento de ausência de enfrentamento dos fundamentos do recurso. Além disso, quanto à penalidade de litigância de má-fé a si imposta, sustenta que o colegiado teria incorrido em contradição/erro material, sob o fundamento de que a exequente não teria buscado a rediscussão da matéria, mas “a interpretação do alcance de um título executivo judicial já existente no processo”.
4. Por sua vez, o executado alega a existência do vício de erro material no item n. 9 do acórdão embargado, no que tange à multa imposta à exequente, porquanto haveria divergência entre o algarismo correspondente à quantidade de salários mínimos ("2") e o respectivo quantitativo descrito por extenso ("três"), entre parênteses.
5. Contrarrazões aos IDs 72847501 e 73200147.
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios elencados, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
7. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
8. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
9. O erro material, por sua vez, é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
10. A contradição, a seu turno, capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões.
11. No caso, não se evidenciam os vícios apontados pela exequente. Isso porque, quanto à omissão, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões, sobretudo no presente caso em que a matéria discutida sequer consta do título executivo, conforme expressamente consignado no acórdão embargado. Precedente: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
12. Quanto à multa aplicada pela prática de litigância de má-fé, não há qualquer contradição ou erro material em sua fundamentação, pois evidente o intuito manifestamente protelatório da exequente ao interpor recurso para rediscutir a matéria há muito já acobertada pelo manto da preclusão, e não para interpretar os limites objetivos da coisa julgada, como pretende fazer crer, a qual, cabe destacar, não comporta qualquer interpretação para o fim pretendido pela exequente, qual seja, investir-se em cargo público cujo comando da decisão transitada em julgado não faz nenhuma menção. Escorreita, portanto, a multa imposta.
13. A ausência dos vícios apontados pela exequente indica que o seu interesse, ao contrário do que alega, é, por óbvio, no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada.
14. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, não tendo o julgamento de mérito sido realizado em razão de ausência de impugnação específica, cujo ônus é atribuído exclusivamente à embargante. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
15. Quanto ao vício apontado pelo executado, razão lhe assiste. Isso porque, no item n. 9 da ementa, há evidente divergência entre o algarismo correspondente à quantidade de salários mínimos e a sua descrição por extenso, de modo que o erro material indicado deve ser retificado, a fim de indicar expressamente que a multa por litigância de má-fé está quantificada em 2 (dois) salários mínimos, em que pese tal inconsistência não ter sido reproduzida no dispositivo do acórdão recorrido.
16. Da reiteração. O art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que: “Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final”. Com isso, ante o esgotamento da atividade jurisdicional, tendo em vista o cumprimento da obrigação, fica a exequente advertida que a eventual reiteração de embargos de declaração poderá acarretar a imposição de nova multa.
V. Dispositivo
17. Embargos da exequente conhecidos e rejeitados.
18. Embargos do executado conhecidos e providos a fim de que o item n. 9 da ementa passe a ter a seguinte redação: "9. Isso porque se atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que tornaria irrisória a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento), o que, por certo, não obstaria a prática de novas condutas protelatórias. Nesse contexto, o § 2o do artigo 81 do CPC prevê que a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. Isso posto, aplico à recorrente multa por litigância de má-fé no valor de 2 (dois) salários mínimos, sem prejuízo de nova imposição de multa em caso de reiteração".
19. Esta decisão passará a integrar o acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 489, § 3o, 502, 508 e 1.026, § 3o, todos do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.